Tribunal: TJPA
Processo: 0806681-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806681-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LENOIR DEZEM

AGRAVADO: ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR

PROCURADOR: DEBORA RAQUEL ARRAES COELHO DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806681-25.2019.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
LENOIR DEZEM.

ADVOGADO:
JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA N. 16.448.

AGRAVADO:
ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR.

ADVOGADO:
DÉBORA RAQUEL ARRAES COÊLHO DE LUCENA – OAB/PA N. 22.947.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE QUE O
DECISUM
SERIA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PECULIARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 1999. NECESSIDADE DE INGRESSO COM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO C. STJ. COM O IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADO, SOMENTE COM A AÇÃO ANULATÓRIA PODERÁ SER DISCUTIDA NULIDADES NA FORMAÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, OU NO LEILÃO. ANTE O POSICIONAMENTO DO C. STJ, CABE AO MAGISTRADO AVERIGUAR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. IMÓVEL ARREMATAÇÃO; CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA; E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL CONSTANTE NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806681-25.2019.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
LENOIR DEZEM.

ADVOGADO:
JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA N. 16.448.

AGRAVADO:
ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR.

ADVOGADO:
DÉBORA RAQUEL ARRAES COÊLHO DE LUCENA – OAB/PA N. 22.947.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
LENOIR DEZEM
nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida por
ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo monocrático que determinou a expedição do Mandado de Desocupação contra o requerido, ou a pessoa que o estiver ocupando, devendo somente observar o prazo previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997
.

Em suas
razões
o recorrente sustenta a desnecessidade de ingresso com ação própria, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões
devidamente apresentadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE QUE O
DECISUM
SERIA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PECULIARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 1999. NECESSIDADE DE INGRESSO COM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO C. STJ. COM O IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADO, SOMENTE COM A AÇÃO ANULATÓRIA PODERÁ SER DISCUTIDA NULIDADES NA FORMAÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, OU NO LEILÃO. ANTE O POSICIONAMENTO DO C. STJ, CABE AO MAGISTRADO AVERIGUAR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. IMÓVEL ARREMATAÇÃO; CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA; E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL CONSTANTE NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática proferida nos autos.

Pois bem, da análise dos autos, entendo de suma importância tecer um histórico para fundamentar o presente
decisum
.

O Juízo Monocrático, às
fls. 50
dos autos originários, proferiu decisão interlocutória ressaltando que: “
uma vez cumprida a determinação do Juízo e juntada aos autos a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel em favor do autor, realizada pelo cartório do registro do imóvel adquirido, DETERMINO A CITAÇÃO do requerido para em 48 (quarenta e oito) horas comprovar que resgatou ou consignou judicialmente o valor do débito, antes da realização do primeiro ou do segundo leilão (art. 37, §§2 e 3 do Decreto Lei n. 70/66), bem como para querendo, contestar o pedido em 15 (quinze) dias [...] Após decorridas as 48 horas da citação, sem a comprovação do resgate ou consignação judicial do valor do débito, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado para determinar a imissão de posse ao autor do imóvel descrito na petição inicial, com a expedição do MANDADO DE DESOCUPAÇÃO contra o requerido ou a pessoa que estiver ocupando, para entrega-lo, imediatamente, ao autor”
.

Pois bem, diante desta decisão, e fundamentado em precedente do C. STJ deferi a liminar requerida, por constatar que, dos documentos acostados na ação principal e no presente agravo de instrumento, não se tem prova efetiva da notificação pessoal do recorrente e/ou do Sr. Antônio Pedro dos Santos, acerca da mora, quando da execução extrajudicial da dívida.

Aliado a isso, destaquei que não existe qualquer documento no processo comprobatório de ter havido a notificação dos devedores, sobre a data do leilão,
em que houve a arrematação do imóvel pelo agravado
, sendo indispensável tal ato, consoante entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

No particular, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O fato de a matéria ter sido reconhecida como de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento do recurso especial, apenas assegura o sobrestamento do recurso extraordinário interposto.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, no regime de execução extrajudicial do Decreto-Lei n° 70/1966, somente é legítima a publicação de edital, inclusive da realização do leilão, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor por meio do Cartório de Título e Documentos.

3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que foi observado o procedimento legal, com diversas tentativas de notificação dos executados sobre a realização da penhora, demandaria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 957.986/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. LEILÕES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

(EDcl no REsp 1546078/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Pois bem, sendo devidamente delimitado o tema, no que tange as decisões do
Juízo
a quo
e do
juízo
ad quem
, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, o recorrente requer a revogação da decisão do Juízo Monocrático, por entender que a mesma é uma decisão
extra petita
, aduzindo que o juiz não poderá fundamentar-se em causa de pedir diferentemente da narrada pelo autor.

Dito isto, ressalta que toda a narrativa fática e toda a matéria jurídica fundamentou-se sobre a Lei n. 9.514/1997, o qual dispõe sobre o sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Entretanto, o juízo a
quo
, ao deferir a liminar, se amparou no Decreto Lei n. 70/66, que trata da “
Autorização do financiamento de associações de poupança e empréstimo, institui a cédula hipotecária e dá outras providências”
.

De início, trago precedente do C. STJ segundo o qual “
Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)
. (REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016).

Isto porque, os fatos foram apresentados ao magistrado a saber:
1)
existência de Registro de Imóvel constando como a proprietária do bem a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; e
2)
Escritura Pública de compre e venda de imóvel entre a Caixa Econômica Federal e o recorrido, cabendo ao juiz decidir sobre a imissão da posse do bem imóvel.

ASSIM
, tendo o magistrado da base deferido a liminar de desocupação do imóvel, entendo inexistir julgamento extra petita, devendo somente se observar o prazo máximo de desocupação de 60 (sessenta) dias, conforme o disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

Após, o recorrente sustenta a necessária revogação da decisão interlocutória, por ausência de intimação pessoal, o que afrontaria o art. 31, §§1 e 2, bem como o art. 32 do Decreto Lei n. 70/66.

Inicialmente, impende destacar que o recorrente fundamenta o seu pedido na mesma legislação que outrora aduziu que o juízo da base utilizou de maneira incorreta.

Pois bem, conforme verificado em alhures, este magistrado, quando da análise da liminar do presente Agravo de Instrumento, entendeu que “
dos documentos acostados na ação principal e no presente agravo de instrumento, não se tem prova efetiva da notificação pessoal do recorrente e/ou do Sr. Antônio Pedro dos Santos, acerca da mora, quando da execução extrajudicial da dívida
”, e com base neste entendimento, deferi a liminar requerida, ancorado em precedente do C. STJ.

Entretanto, após a devida tramitação do feito, estando os autos conclusos, tanto para o julgamento do Agravo Interno protocolizado, quanto do próprio mérito recursal, após uma análise mais detida dos mesmos, passo a tecer algumas considerações:

Pois bem, analisando os autos originários, constato a presença da proposta para Venda Online
(fls. 21/22)
, oferendo o valor de R$ 150.975,00 (cento e cinquenta mil, novecentos e setenta e cinco reais), pelo imóvel ora em litígio; a liberação do FGTS deste valor
(fls. 23/24)
; o Registro de Imóveis de Marabá aduzindo
a Baixa da Hipoteca
do referido imóvel, nos termos da
Carta de Arrematação conferida

em favor da própria Caixa Econômica Federal, datada de 02 de setembro de 1999 (fls. 26/27)
; e a Escritura Pública de Compra e Venda formalizada entre a Caixa Econômica Federal – CEF e o recorrido
(fls. 47/49)
.

Desta forma, verifico que desde 22 de novembro de 1.999, consta como proprietário do imóvel a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de acordo com o título de transmissão – Carta de Arrematação, conferida em favor da própria CAIXA, datado de 02 de setembro de 1.999
(fls. 27)
.

E, de acordo com o constante na Escritura Pública de Compra e Venda
(fls. 47/49)
, constata-se que a Caixa Econômica Federal já realizou a venda do imóvel em litígio ao recorrido.

Portanto, constata-se que se está diante de dois fatos jurídicos que realmente ocorreram, a saber: 1) Já foi expedida a Carta de Arrematação do Imóvel objeto do litígio, para a própria Caixa Econômica Federal e 2) Já houve o leilão, existindo, inclusive, a Escritura de Compre e Venda do referido imóvel, que, de acordo com precedente do C. STJ, pode ser o fundamento para o ingresso com a Ação de Imissão na Posse.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE
.

1.
Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis
.

2.
O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem
.

3.
Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas
.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Desta forma, ante a constatação desta realidade fática, deparei-me com uma sólida jurisprudência do C. STJ, segundo o qual
“
Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. Precedentes
”
(REsp 1636694/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)
.

Neste mesmo sentido: “
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade,
sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória
”
(EREsp 1655729/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/02/2018, DJe 28/02/2018)
.

Assim, ao realizar uma comparação com os presentes autos, restou devidamente comprovado que o autor/recorrido adquiriu o imóvel litigioso em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, conforme alegações do próprio autor e da Escritura Pública de Compra e Venda constante nos autos, motivo pelo qual
, de acordo com precedentes do C. STJ
,
as questões atinentes à nulidade do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 70/66 e na Lei n. 9.514/1997 (e que fundamentaram a liminar concedida por este Egrégio Tribunal de Justiça),
deverão ser dirimidos por meio da via adequada
.

Desta forma, tendo em vista que após a expedição da Carta de Arrematação, qualquer nulidade na sua formação deverá ser discutida por meio de ação própria, cabe ao magistrado averiguar os requisitos para a concessão da liminar de imissão de posse, que no presente caso, ante o posicionamento do C. STJ, estão devidamente satisfeitos, ante a existência de um imóvel arrematado; carta de arrematação expedida; e escritura pública de compra e venda do imóvel devidamente acostada aos autos.

Assim, ante a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar no juízo de piso, deve ser mantida a decisão vergastada, tornando sem efeito a decisão interlocutória prolatada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que se fundamentou na existência de vícios (ausência de intimação pessoal), no processo de arrematação do bem e no leilão,
tendo em vista que aludida matéria deverá ser dirimida em via própria, por meio de ação anulatória, em desfavor da Caixa Econômica Federal
.

Esta situação decorre do fato de que a eventual nulidade da venda por meio de leilão, pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, motivo pelo qual não impede a imissão dos atuais proprietários na posse do imóvel.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo monocrático que determinou a expedição do Mandado de Desocupação contra o requerido, ou a pessoa que o estiver ocupando, devendo somente observar o prazo previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022